Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001577-18.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000084-49.2020.811.0018 - COMARCA DE JUARA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: HAROLDO HATANAKA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBICO, em face de HAROLDO HATANAKA, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000084-49.2020.811.0018, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara, que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens do Requerido.
Sustenta o Agravante que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, e que para a decretação da medida de bloqueio dos bens basta a probabilidade do direito invocado, e quanto ao periculum in mora este “é presumido, nomeadamente pela gravidade dos fatos concretamente analisados e que revelam verdadeiro descaso do servidor para com os cidadãos juarenses que dependem do serviço público de saúde”. (sic Id 32661994 – p. 13)
Afirma que se instaurou o Inquérito Civil no 21/2019 para apurar a prática de graves ilegalidades perpetradas pelo Requerido, ora Agravado, no exercício das funções médico da rede pública municipal, que não cumpria a sua jornada semanal de 20horas.
Noticia que restou demonstrada a prática de ato administrativo grave que gera prejuízo ao erário (Art. 10 da LIA), além de violação aos princípios administrativos (Art. 11 da LIA), ao descumprir a sua carga horária de trabalho, comprometendo o atendimento de pacientes no Município de Juara.
Assevera que o acervo documental e as provas testemunhais juntadas aos autos demonstram os indícios de ato de improbidade administrativa, capaz de impor a indisponibilidade de bens para o ressarcimento ao erário.
Registra que restou demonstrado o “cumprimento não integral da carga horária imposta ao servidor de forma rotineira e há longa data”, trazendo a tona também “novas condutas, igualmente reprováveis, relacionadas a imposição de um limite de atendimentos diários pelo recorrido, incompatível com a conduta de um servidor público no exercício de suas funções, especialmente em se tratando de profissional médico, o qual, além de tudo, deve observar deveres éticos mínimos no exercício da sua profissão”.
Transcreve depoimentos colhidos no Inquérito Civil.
Sublinha que o valor apurado a título de dano ao patrimônio público considerou o valor do subsídio percebido pelo Requerido/Agravado ao tempo da interposição da ação de base, considerando os últimos cinco anos.
Pugna, assim, pela tutela antecipada recursal para decretar a INDISPONIBILIDADE DE BENS do Agravado, até o montante do precisado prejuízo ao erário de R$1.289.113,20 (um milhão duzentos e oitenta e nove mil cento e treze reais e vinte centavos). (sic)
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de tutela antecipada recursal.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Ressalto que a indisponibilidade dos bens não é sanção, mas providência cautelar destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação.
Ademais, o disposto no artigo 7o da Lei de Improbidade Administrativa reclama apenas a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.
Para sua concessão, é necessário se aferir a presença dos seguintes requisitos:
(a) sejam demonstrados fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que tenha causado lesão ao patrimônio público ou ensejado enriquecimento ilícito (probabilidade do direito);
(b) seja a decisão adequadamente fundamentada pelo Magistrado, sob pena de nulidade (artigo 93, IX, da Constituição Federal);
(c) esteja dentro do limite suficiente, podendo alcançar tantos bens quantos forem necessários a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma; e
(d) seja resguardado o valor essencial para subsistência do indivíduo.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restou comprovada a plausabilidade do direito invocado pelo Recorrente, uma vez que resta demonstrado a presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade, que por certo trouxe prejuízos ao erário, e estão a caracterizar violação aos princípios administrativos da legalidade e da moralidade, eis que reiteradamente não cumpria com a carga horária para o qual foi contratado, gerando prejuízos à saúde dos munícipes da cidade de Juara.
Nesse aspecto, transcrevo trecho de depoimento colhido na fase do Inquérito Civil, in verbis:
“(...) que o Dr. Haroldo trabalha nesse setor há mais de vinte anos; quem gerencia a agenda do médico é a depoente; que são agendados no máximo oito pacientes por dia; que os pacientes são atendidos somente no período da manhã; que o Dr Haroldo chegava por volta das 9h da manhã e atendia os oito pacientes até por volta das 11h30min; que a depoente fazia a triagem de todos os pacientes, o que agilizava o trabalho do médico; que o Dr. Haroldo chegava no PAM por volta das 7h, batia o ponto e saia; que o Dr. Haroldo ia então para Hospital particular São Lucas fazer atendimento; que era comum a depoente ter que ligar para o médico Dr. Haroldo para autorizar o agendamento de paciente além do número de oito ; que por determinação do Dr. Haroldo somente oito pacientes poderiam ser agendados por dia; que ao que sabe a depoente o Dr. Haroldo deveria cumprir a jornada normal do PAM, ou seja 40 horas semanais; que os pacientes chegavam no PAM por volta das 6h30/7h, mas que a depoente pedia para que os pacientes chegassem por volta 8h, porque senão eles aguardariam muito tempo, já que o Dr. Haroldo chegava somente por volta das 9h; que era possível atender mais pacientes se o médico cumprisse o horário desde às 7h; que o Dr. Haroldo já deixou de atender pacientes acima do número de oito porque no entendimento do médico extrapolaria o horário e já havia paciente demais; que havia uma demanda reprimida de pacientes com hanseníase e que em razão do número reduzido de atendimentos a fila era grande; que a depoente chegou até a adoecer com a situação, por não concordar com a forma de atendimento dos pacientes; que então pediu para sair do programa especiais; que o programa é regional atendendo Juara, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte e Tabaporã; que a demanda é grande; que na época esperava-se em média vinte dias para agendamento; que isso ocorria em razão da limitação do número de oito pacientes por dia; que o paciente que era atendido acima do número de oito praticamente era atendido pela depoente, porque o médico Dr. Haroldo não concordava em atender mais que oito pacientes; que o Dr. Haroldo não atendia pacientes antes das 9h; que o Dr. Haroldo atendia os pacientes que estavam lá e ia embora; que mesmo havendo o agendamento de um número inferior a oito pacientes o Dr. Haroldo não gostava de atender o restante que chegava para atendimento de urgência, mesmo que isso só atingisse o limite de oito; que o Dr. sempre chamava a atenção da depoente se houvesse agendamento de pacientes acima de oito, mesmo que em casos de urgência; que isso sempre aconteceu desde quando a depoente começou a trabalhar no PAM; que em razão dos cuidados e da atenção que a depoente dispensava aos pacientes, eles diziam que ela é quem deveria ser a médica; que o Dr. Haroldo ainda está no lotado no PAM, no mesmo setor;”(Depoimento da servidora Terezinha Peixoto da Silva)
Ressalte-se, ainda, a média de atendimento apurada pelo Ministério Público de 2,6 pacientes ao dia, o que se mostra incompatível com a jornada de trabalho de 20h semanais.
Sobre o periculum in mora, sublinho que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo (REsp 1366721/BA, julgado em 26/04/2014):
“(...) Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).”
Cumpre ressaltar que nesta fase inicial vigora o princípio do in dubio pro societate, em nome do melhor resguardo do interesse público. Daí que,M descabida a incursão aprofundada no mérito, tarefa a ser reservada à sentença.
Ademais, o valor exato do prejuízo será melhor apurado no decorrer da instrução processual, sem que isso impeça a decretação de indisponibilidade dos bens do Requerido no quantum apurado pelo Ministério Público, considerando os últimos 5 anos, a par do último subsidio percebido pelo Requerido na data da interposição da ação.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para decretar a INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO REQUERIDO, ora Agravado, nos moldes pleiteados pelo parquet.
Comunique ao Julgador singular o teor dessa decisão para cumprimento, com a urgência que o caso requer.
Após, a efetivação do bloqueio, intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora